Tribunal: TJDFT
Processo: 0753088-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença nos autos originários. Alegação da parte agravante de que a sentença não prejudica a análise do agravo de instrumento. Pedido de prosseguimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença nos autos do processo principal acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que a superveniência de sentença nos autos principais prejudica o agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal superveniente, dada a substituição da decisão agravada por sentença.
4. A parte deve utilizar os meios adequados para impugnar eventual desacordo com a sentença, não sendo mais cabível a análise do agravo de instrumento após sua prolação.
5. A decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 932, III, do CPC, ao não conhecer do agravo de instrumento por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença nos autos do processo originário prejudica o agravo de instrumento anteriormente interposto, por ausência de interesse recursal. 2. A parte deve utilizar o meio processual adequado para impugnar a decisão final.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1574170, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 2017; TJDFT, Acórdão 1157559, 0714330-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13.03.2019.